Tribunal: TJDFT
Processo: 0702695-69.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. MODIFICAÇÃO DA SUA VERSÃO PARA OS FATOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL EM QUE FIGURAVA COMO COAUTORA A IRMÃ IMPUTÁVEL DA MENOR. DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO. INDÍCIOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o artigo 182, § 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente mitigue a necessidade da justa causa para a propositura da representação por ato infracional, ao dispor que ela independe de prova pré-constituída, certo é que sem a existência de lastro probatório mínimo, mormente quando a própria vítima altera a versão para os fatos no julgamento da ação penal em que figurava como ré a irmã da menor, coautora imputável do crime de roubo, ensejando a sua absolvição, a rejeição da representação por ausência de justa causa é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.